Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. A decisão que versa sobre rejeição de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC.
2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
3. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível, em regra, com o instituto da reconvenção.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.